Tribunal: TJDFT
Processo: 0769645-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0769645-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista informação constante no ofício n. 3924/2024 (ID 56089804) de que a consulta do usuário JOAQUIM PEREIRA DA SILVA JUNIOR, teria sido agendada para o dia 15/01/2024, fica a parte requerente/recorrente intimada a informar se a CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO foi ou não realizada. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito